Tribunal: TJMT
Processo: 1042751-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042751-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 931.426.841-15 (RECORRENTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0002-04 (RECORRIDO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1042751-67.2021.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JOSE AUGUSTO APARECIDO DE SOUZA

Recorrido(s): AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ – AUSENTE O DANO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Após a detida análise dos autos, apesar da inversão do ônus da prova, existem certas provas e alegações que são dever de serem devidamente demonstrados pelo autor também, sob pena de impor ao reclamado a obrigação de produzir prova diabólica, de onde, a inicial traz assertiva de que existia um combinado entre as partes para o envio da peça assim que chegasse, porém, o consumidor em nada se desincumbiu de demonstrar o mínimo possível de sua alegação, de onde, em sede de impugnação nada se manifesta, como decidido em sede de audiência de conciliação, pugnando apenas pela procedência.

Ao passo que, o que resta comprovado nos autos é um eventual desacerto comercial, se é que o mesmo existiu, sendo suficiente a devolução dos valores pactuados, sem que se ocorra a conclusão pelo dano moral na modalidade
in re ipsa
, ainda mais quando estamos a falar de tubos de irrigação, de onde, eventual atraso ou não entrega dos mesmos, nos moldes pactuados, entendo eu insuficientes a impor uma violação à moral do autor.

Desta feita, escorreita a sentença que não fixou os danos morais agora perseguidos em sede de recurso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Mantendo-se a sentença em sede de recurso, permitido o julgamento na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor de sua pretensão recursal, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022